Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA OU APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO ACUSADO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO COMPROVADAS. PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1.Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, a notícia anônima pode servir de base à investigação e à persecução criminal somente quando verificada a sua credibilidade por meio de investigações prévias.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem controversos e confrontados pela versão crível do acusado e não restarem devidamente comprovados por outras provas como, por exemplo, investigação prévia, filmagens ou apreensão do acusado na posse das drogas.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.